Tribunal: TJMT
Processo: 1022468-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022468-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NELDA WEBER
AGRAVADA:- BRDU SPE VERMONT LTDA
Agravo de Instrumento n. 1022468-60.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
Alega que em 2017 adquiriu um imóvel da agravada, contudo ao averbá-lo para obter o financiamento para construção, constatou que estava em nome de terceiro.
Esclarece que na ocasião, foi fornecida apenas a matrícula do loteamento, nada constando a respeito do terreno comprado.
Diz que diante da inércia da vendedora, efetuou a notificação da intenção de distrato do contrato de compra e venda.
Aduz que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC que permite a concessão da medida.
Diz que há algumas parcelas em aberto e a agravada vem ameaçando inserir seu nome dos cadastros de restrição ao crédito.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante adquiriu um terreno da agravada, no Loteamento Jardim do Parque (Quadra 6, Lote 40, com área de 273,5 m2), em julho de 2017 (Id 64305462).
A matrícula n. 111812 do CRI de Rondonópolis indica que esse mesmo lote foi vendido para André Aramburu Benites em 2015 (Id 64305468).
Constam ainda as diversas conversas, via WhatsApp com representante da agravada, sem que fosse dada solução ao caso.
Por fim, evidente o prejuízo de difícil ou incerta reparação, ante a possibilidade de ter o nome inserido no cadastro de inadimplentes caso não efetue o pagamento das parcelas (Id 64305468 - Pág. 15).
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato em discussão, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator